Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-21.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700569-21.2019.8.07.0002 AGRAVANTE: JOSE SEBASTIAO DE ALMEIDA FILHO AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOSÉ SEBASTIÃO DE ALMEIDA FILHO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Assevera que apontou os dispositivos legais violados, apresentou, fundamentadamente, as razões de seu inconformismo e demonstrou o dissenso pretoriano, de modo que não se aplica o óbice previsto no enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016